Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de procedimento comum, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da beneficiária, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde em caso de internação de urgência e a inaplicabilidade da cláusula contratual de carência; e (ii) a validade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
4. O artigo 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, sendo abusiva a negativa de atendimento com base em cláusula de carência, conforme Súmula 597 do STJ.
5. O relatório médico que descreve quadro de dor abdominal intensa e necessidade de avaliação cirúrgica comprova a natureza emergencial da internação, afastando a alegação da operadora.
6. O parecer elaborado por médico vinculado à operadora não prevalece sobre a análise do profissional que atendeu presencialmente a paciente.
7. A multa cominatória fixada observa a razoabilidade e se justifica diante da recalcitrância da operadora, não havendo motivo para afastá-la.
8. O pedido de condenação da parte agravante por litigância de má-fé não encontra respaldo, pois a defesa apresentada se manteve nos limites processuais legítimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação emergencial de beneficiário, independentemente do cumprimento do prazo de carência, nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.
2. O relatório médico que comprova situação de urgência prevalece sobre parecer unilateral da operadora.
3. A multa cominatória fixada em tutela de urgência se mantém quando proporcional e adequada à efetividade da ordem judicial.
4. A litigância de má-fé não se configura quando a parte atua no exercício regular de seu direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 6o e 51, IV; Lei n. 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597 e Súmula 608; TJDFT, Acórdão n. 2020236, 0743916-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 25.07.2025.